Tribunal: TJSP
Processo: 1007656-54.2018.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Acidente de trabalho – Lesão em membro inferior direito – Obreira beneficiária de auxílio acidente – Pretensão de recebimento de aposentadoria por invalidez, com fundamento no agravamento do quadro clínico ensejador do auxílio acidente, bem como o acometimento de outras doenças e da idade avançada – Conjunto probatório favorável à concessão da aposentadoria por invalidez –

Ementa:
Acidentária – Acidente de trabalho – Lesão em membro inferior direito – Obreira beneficiária de auxílio acidente – Pretensão de recebimento de aposentadoria por invalidez, com fundamento no agravamento do quadro clínico ensejador do auxílio acidente, bem como o acometimento de outras doenças e da idade avançada – Conjunto probatório favorável à concessão da aposentadoria por invalidez – Procedência mantida – Recurso do INSS improvido.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.